Tribunal: TJDFT
Processo: 0757793-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA CURATELA. LAUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL À MANUTENÇÃO DO ATUAL CURADOR. ATENDIMENTO AOS MELHORES INTERESSES DO CURATELADO.
1. O artigo 84, caput e § 1o, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, dispõe que (A) pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas e que (Q)uando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.
2. A decretação da curatela, como limitação extraordinária ao exercício da capacidade civil plena, pressupõe demonstração concreta de sua necessidade, tendo em vista a finalidade de proteção ao curatelado.
3. O art. 755, §1o, do CPC, dispõe que “A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”.
4. Tendo o Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família desta egrégia Corte, após detido exame do réu periciando, de seu domicílio e de sua atual rede de proteção, concluído, de forma clara e justificada, por sua manutenção dentro do contexto em que atualmente se encontra, não merece reparos a r. sentença de origem que decretou a sua interdição e nomeou o filho apelado como seu curador definitivo. 4.1. Cabe ao filho apelante, em razão do direito à convivência diária por videochamada resguardada por sentença, viabilizar o contato e, sobretudo, supervisionar os cuidados dispensados ao pai interditado.
5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Honorários majorados. Inexigibilidade ressalvada.